Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701608-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: JOAO GUALBERTO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19294211) opostos por BANCO BMG SA contra JOAO GUALBERTO DA SILVA em face de Acórdão (ID 18906169) que negou provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 12:32:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador